Tribunal: TJMT
Processo: 1035614-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035614-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO - CPF: 313.053.341-91 (AGRAVADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BENEDITO PAULO DE CAMPOS - CPF: 142.698.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS) – AUSÊNCIA DE BENS E DE CRÉDITOS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de honorários) nº 0001772-05.1994.8.11.0041, movida em face de ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO, deferiu o pedido para revogar a penhora outrora deferida de 30% dos rendimentos do executado.

Nas razões do recurso, o recorrente relata que foram solicitadas diversas vezes a penhora de bens em nome dos executados, no entanto, em todas as ocasiões, os executados não nomearam nenhum bem à penhora, mesmo tendo oportunidades para fazê-lo.

Esclarece que diante da ineficácia das tentativas de penhora e da resistência dos executados em fornecer informações sobre seus bens, foi deferida a penhora de 30% sobre o salário de
Antonio Carlos Rey De Figueiredo
como a única alternativa viável para garantir parte do cumprimento da sentença.

Todavia, equivocadamente, o Juízo
a quo
acolheu a reconsideração, determinando a revogação da penhora, com base no entendimento de que os salários são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV do CPC, e que a penhora não poderia comprometer a subsistência digna do devedor.

Assevera que os honorários advocatícios representam a remuneração do profissional em face a prestação de serviços, sendo a fonte de renda do advogado, possuindo, portanto, natureza alimentar.

Nesse ponto, ressalta que a detida análise dos documentos apresentados nos autos de origem no id. 175287766 não serve para comprovar a hipossuficiência do agravado, uma vez que o mesmo omitiu diversas rendas.

Discorre que os documentos ora acostados demonstram que o agravante possui rendas mensais além da questionada, provenientes de aluguéis sendo proprietário de prédios e diversos imóveis comerciais, além da esposa ser uma grande empresária no ramo escolar, compondo a renda familiar.

Afirma que as provas contrastam fortemente com suas alegações de dificuldades financeiras, de modo que suporta tranquilamente o desconto sobre seu salário, uma vez que essa quantia não comprometeria sua subsistência.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, até a integral satisfação do crédito.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi parcialmente deferida, no Id. 259380673.

Contraminuta, no Id. 260557174, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A jurisprudência pátria, em especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário da parte devedora, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual
,
podendo ser a maior ou menor
, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, o agravante busca a satisfação do seu crédito proveniente dos honorários devidos nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Título de Crédito nº. 0001772-05.1994.8.11.0041.

Diante da postura de inércia da parte executada, foram realizadas tentativas de penhoras
online
via BACENJUD, contudo restaram infrutíferas, assim como não foram localizados pela exequente outros bens para a satisfação do crédito exequendo.

Deste modo, à luz desses elementos, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravado se furtar do pagamento do débito, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravado não pode se esquivar de cumprir a obrigação legal reconhecida em título executivo judicial e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE

– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
” (AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO

– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
” (AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da parte exequente, que irá reaver o valor do crédito, e da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da redução da penhora
como forma de não afrontar a dignidade da pessoa humana e a subsistência da executada
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos em nome do executado, com repetição mensal no mesmo percentual, até a completa satisfação do crédito devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025